Tribunal: TJBA
Processo: 8077919-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077919-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DE ANDRADE GOMES

APELADO: NORDESTE GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GLP COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. BLOQUEIOS REITERADOS E CANCELAMENTOS DE NOTAS FISCAIS. PRÁTICAS ABUSIVAS CONFIGURADAS. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VIOLAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. MULTA CONTRATUAL CALCULADA PELA PRÓPRIA APELANTE. REDUÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pela Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Nordeste Gás Comércio Varejista de Gás Ltda. em ação de resolução contratual cumulada com cobrança de multa, reconhecendo a existência de práticas abusivas que inviabilizaram a execução do contrato de distribuição de GLP e condenando a apelante ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 1.082.752,00.

2 -
Os fatos relevantes.
As partes firmaram contrato de distribuição de GLP em 17/10/2022, com prazo de três anos, retirada mensal mínima de 52.000 kg e cláusula de exclusividade. Após dezoito meses de execução regular, a apelante passou a impor bloqueios de compra e cancelamentos de notas fiscais reiterados e sem justificativa técnica demonstrada, inviabilizando as operações da apelada. O próprio preposto da apelante confirmou que o bloqueio era voluntário e se limitava à apelada. A apelante rescindiu o contrato unilateralmente no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a apelada possuía interesse processual para o ajuizamento da ação, diante da ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial; (
ii
) saber se os bloqueios de compra e cancelamentos de notas fiscais praticados pela apelante configuram práticas abusivas e descumprimento contratual grave, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e (
iii
) saber se o valor da multa contratual de R$ 1.082.752,00, calculado pela própria apelante em notificação extrajudicial, comporta redução equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O interesse processual está presente. Em contrato com cláusula de exclusividade, a parte prejudicada por bloqueios reiterados não dispõe de alternativa comercial lícita para manter suas atividades sem autorização judicial. O ordenamento jurídico não condiciona o exercício do direito de ação, em litígios contratuais entre particulares, à prévia tentativa de solução extrajudicial.

5 - As práticas abusivas estão configuradas. A apelante não apresentou documentação capaz de justificar tecnicamente os bloqueios, não indicou a legislação supostamente autorizadora das restrições e não trouxe qualquer ato de órgão fiscalizador que tivesse motivado as interrupções. A declaração do próprio preposto da apelante confirmou que o bloqueio era voluntário e se limitava à apelada, afastando a tese de que as interrupções decorreriam de exigências técnicas ou de segurança de aplicação geral. Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil, impõem deveres de cooperação e lealdade especialmente rigorosos em contratos de execução continuada com cláusula de exclusividade, nos quais uma das partes se encontra em situação de dependência econômica em relação à outra.

6 - A redução equitativa da multa contratual é indevida. O valor de R$ 1.082.752,00 foi calculado pela própria apelante, em notificação extrajudicial por ela emitida, com base nos critérios da cláusula 6.2 do contrato. Não é dado à parte que elaborou unilateralmente o cálculo da penalidade invocar, em sede recursal, a desproporcionalidade do resultado que ela própria apurou. A redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil pressupõe cumprimento parcial da obrigação ou desproporcionalidade manifesta, nenhuma das quais foi demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO
7 - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8077919-71.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
e parte Apelada
NORDESTE GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.